Tribunal: STF
Processo: Rcl 54655
Classe: Rcl
Órgão julgador: RICARDO LEWANDOWSKI
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2022-07-26
Data de publicação: 2022-07-26

Ementa:

Inteiro teor:
Trata-se de reclamação com pedido de liminar proposta pelo Conselho Regional de Enfermagem do Rio Grande do Norte contra acórdão proferido pelo Tribunal Regional Federal da 5ª Região nos autos do Processo 0801955-10.2019.4.05.8401.



    O reclamante sustenta, em síntese, que, ao afastar a aplicação das disposições das Resoluções COFEN 516/2016 e 524/2016, o Tribunal reclamado teria desrespeitado o enunciado da Súmula Vinculante 10.



    É o relatório necessário. Decido.



    Inicialmente, consigno que deixo de requisitar informações e de enviar o feito à Procuradoria-Geral da República, por entender que o processo já está em condições de julgamento (arts. 52, parágrafo único, e 161, parágrafo único, ambos do RISTF).



    Bem examinados os autos, vê-se que a pretensão não merece acolhida. 



    Na espécie, alega-se que o Tribunal reclamado teria violado o enunciado da Súmula Vinculante 10, in verbis:



    “Viola a cláusula de reserva de plenário (CF, artigo 97) a decisão de órgão fracionário de Tribunal que embora não declare expressamente a inconstitucionalidade de lei ou ato normativo do poder público, afasta sua incidência, no todo ou em parte.”



    A ofensa ao aludido verbete só existe quando o órgão deixa de aplicar norma infraconstitucional com base em fundamento constitucional, ainda que implicitamente. 



    Desse modo, a não aplicação de norma infraconstitucional com fundamento na interpretação de normas legais não caracteriza afronta à Súmula Vinculante 10.



    Nesses termos, após examinar detidamente os documentos trazidos aos autos, entendo que o Tribunal reclamado se limitou a interpretar as exigências estabelecidas pelas Resoluções COFEN 516/2016 e 524/2016 à luz das disposições das Leis federais 5.905/1973 e 7.498/1986. É o que se extrai do seguinte trecho do acórdão que negou provimento ao recurso de apelação na origem: 



    “[...] 



    Como sumariado, recurso de apelação interposto pelo COREN/RN em face de sentença que julgou procedente a pretensão autoral, confirmando a decisão que antecipou os efeitos da tutela, para determinar que o COREN/RN proceda ao registro das autoras, como enfermeiras obstetras, se não houver nenhum outro impeditivo, além dos requisitos estabelecidos na Resolução COFEN Nº 516/2016, com condenação ao pagamento de honorários sucumbenciais, fixados em R$ 2.000,00 (dois mil reais), com fulcro no art. 85, § 8º, do CPC. 



    As apeladas, apesar de deterem o título de especialista em enfermagem ginecológica e obstétrica, quando solicitaram o registro de especialização no COREN/RN tiveram o pleito negado, por não cumprirem com as exigências contidas no incisos do § 3º do art. 1º da Resolução nº 516/2016, alterada pela Resolução nº 524/2016, que dispõe o seguinte: 



    […]



    Não assiste razão ao COREN/RN, em seu apelo. Conforme o disposto na Lei nº 9.394/96, em seus arts. 9º, IX, e 80, § 2º, a União é o ente responsável, através do Ministério da Educação, do Conselho Nacional de Educação - CNE, do Instituto Nacional de Estudos e Pesquisas Educacionais Anísio Teixeira - INEP e da Comissão Nacional de Avaliação da Educação Superior - CONAES, por autorizar, reconhecer, credenciar, supervisionar e avaliar os cursos das instituições de educação superior e os estabelecimentos do seu sistema de ensino, bem como regulamentar os requisitos para o registro de diplomas de cursos de especialização. 



    No que concerne aos conselhos profissionais, suas atribuições dizem respeito à ‘fiscalização e ao acompanhamento das atividades inerentes ao exercício da profissão, o que certamente não engloba nenhum aspecto relacionado à formação acadêmica’ (STJ, REsp nº 1.453.336-RS, Relator: Ministro NAPOLEÃO NUNES MAIA FILHO, Primeira Turma, DJe 04/09/2014). 



    Demais disso, a Lei de Diretrizes e Bases da Educação Nacional, em seu art. 48, dispõe que os diplomas de Cursos superiores reconhecidos, quando registrados, terão validade nacional, como prova da formação recebida por seu titular. Outrossim, a Resolução COFEN nº 581/2018 regulamenta os procedimentos, para registro de títulos de pós-graduação latu e stricto sensu, no âmbito do Sistema COFEN e dos Conselhos Regionais de Enfermagem. O art. 3º da referida Resolução estabelece os requisitos para o registro do título de pós-graduação, no COFEN/COREN: 



    ‘Art. 3º O título de pós-graduação emitido por instituições credenciadas pelo MEC será registrado mediante apresentação de: 



    a) requerimento dirigido à Presidência do Conselho Regional em que o profissional tenha sua inscrição principal; 



    b) original do diploma ou certificado, onde conste autorização da Instituição para oferta do Curso e carga horária (lato sensu), ou reconhecimento do curso pela Coordenação de Aperfeiçoamento de Pessoal de Nível Superior - CAPES e CNE (stricto sensu)’. 



    No art. 8º, IV, da Lei nº 5.905/73, que dispõe sobre a criação dos Conselhos Federal e Regionais de Enfermagem e dá outras providências, há disposição acerca da competência do COFEN, para baixar provimentos e expedir instruções para uniformidade de procedimento e bom funcionamento dos Conselhos Regionais. Contudo, não pode o Conselho criar requisitos não previstos em lei, mais especificamente, na Lei nº 7.498/86, que dispõe sobre a regulamentação do exercício da enfermagem e dá outras providências. 



    Percebe-se que nem a Lei nº 7.498/86 e seu decreto regulamentador tampouco a Resolução nº 581/2018 do COFEN estabelecem os requisitos especiais constantes da Resolução nº 516/2016, alterada pela Resolução nº 524/2016, para o registro da especialização das autoras, no referido COREN/RN. Para o registro dos títulos de pós-graduação no COREN/COFEN, bastam o requerimento dirigido ao Conselho Regional e a juntada do diploma reconhecido pelo MEC. A exigência complementar contida na Resolução nº 516/2016, alterada pela Resolução nº 524/2016, extrapola o poder regulamentar concedido ao COFEN/COREN. 



    Como já explanado, compete à União a regulamentação dos requisitos para o registro de diplomas de cursos de especialização no Brasil, cabendo aos Conselhos Profissionais o registro dos diplomas reconhecidos pelo MEC. Tendo a instituição de ensino superior reconhecida pelo MEC certificado a titulação, com todas as formalidades legais, é defeso ao conselho profissional, por exorbitância de suas atribuições, indeferir o pedido de registro. 



    Tendo o MEC autorizado e reconhecido o curso de pós-graduação das apeladas, sem que, na grade curricular, constasse a exigência de realização dos procedimentos práticos ora exigidos pela Resolução nº 516/2016, alterada pela Resolução nº 524/ 2016, não cabe ao referido Conselho dispor acerca de tais exigências, como fez. Não cabe ao COREN/RN se imiscuir na atividade de análise da regularidade da formação dos estudantes que objetivam o registro perante o Conselho. Ao Conselho cabem tão somente a fiscalização e o acompanhamento de atividades inerentes ao exercício da profissão. Este é o entendimento do STJ, acerca da questão, senão vejamos: 



    […]



    Tendo em vista o exposto, deve ser garantido às autoras/apeladas o direito ao exercício profissional, através do registro da especialização no COREN/RN, porquanto detêm diploma de pós-graduação em enfermagem obstétrica reconhecido pelo MEC.” (págs. 92-96 do documento eletrônico 2; grifei). 



    Conclui-se, assim, ser manifestamente improcedente a alegação de desrespeito à SV 10.



    Nesse mesmo sentido, cito os seguintes julgados de ambas as Turmas deste Tribunal:



    “AGRAVO REGIMENTAL. RECLAMAÇÃO CONSTITUCIONAL. DIREITO PROCESSUAL DO TRABALHO. RECURSO ORDINÁRIO. INTEMPESTIVIDADE. CITAÇÃO PESSOAL DO PROCURADOR DO MUNICÍPIO PRESENTE NA AUDIÊNCIA DE INSTRUÇÃO EM QUE AGENDADA A PUBLICAÇÃO DA SENTENÇA. ALEGAÇÃO DE AFRONTA À SÚMULA VINCULANTE 10. INOCORRÊNCIA. 



    1. Na esteira da jurisprudência desta Suprema Corte, no caso em que ocorre tão-só processo de interpretação legal, função inerente a toda atividade jurisdicional, não há falar em afronta à Súmula vinculante 10.



    2. Agravo regimental conhecido e não provido.” (Rcl 30.242-AgR/SP, Rel. Min. Rosa Weber, Primeira Turma).



    “AGRAVO REGIMENTAL EM RECLAMAÇÃO. ALEGAÇÃO DE AFRONTA AO JULGAMENTO PROFERIDO NO RE 586.435/SE. AUSÊNCIA DE ESTRITA ADERÊNCIA. DESRESPEITO À SÚMULA VINCULANTE Nº 10. NÃO CONFIGURAÇÃO. DECISÃO FUNDADA EM RAZOÁVEL INTERPRETAÇÃO DA LEI ORDINÁRIA. PRECEDENTES. AGRAVO A QUE SE NEGA PROVIMENTO. 



    […]



    3. A jurisprudência deste Supremo Tribunal é remansosa no sentido de que somente ocorre afronta à SV 10 desta Corte quando a decisão reclamada afastar, com fundamentos constitucionais expressa ou implicitamente, incidência de lei aplicável ao caso.



    4. Agravo ao qual se nega provimento.” (Rcl 30.856-AgR/RJ, Rel. Min. Edson Fachin, Segunda Turma).



    O que pretende a reclamante, em última análise, é fazer uso do instrumento processual da reclamação como sucedâneo recursal, finalidade essa que se revela estranha à sua destinação constitucional (Rcl 4.381-AgR/RJ, Rel. Min. Celso de Mello, Tribunal Pleno).



    Isso posto, nego seguimento à reclamação (art. 21, § 1°, do RISTF). Em consequência, fica prejudicado o exame do pedido de liminar. 



    Publique-se.



    Brasília, 26 de julho de 2022.



Ministro Ricardo Lewandowski



Relator